Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0701541-84.2024.8.07.9000 DECISÃO 1- Trata-se de reclamação contra o acórdão 1.871.579 (id 61083031), da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais (Proc. 0714477-64.2023.8.07.0016), cuja ementa recebeu a seguinte redação: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA RESIDENTE FORA DO DISTRITO FEDERAL. VALE-TRANSPORTE. DECLARAÇÃO SERVIDOR. PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: "declarar o direito da autora ao recebimento do auxílio-transporte. Condeno o Distrito Federal a pagar à autora o importe retroativo relativo à rubrica "Auxílio-Transporte" desde 10/2022, data em que foi suprido o auxílio (id. 152540059), bem como a reimplementar no contracheque da autora o referido auxílio.". Afirma que a atuação do recorrido encontra lastro legal e regulamentar, nos termos da Portaria 124/2018. Requer a reforma da sentença. 3. A recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença. 4. Constata-se que a supressão do pagamento do auxílio-transporte para a parte recorrida foi decorrente de fiscalização efetuada na administrativa, visto que o Distrito Federal está realizando auditoria para apurar supostos excessos no auxílio-transporte, deixando de efetuar o seu pagamento nas hipóteses em que o custeio parcial do deslocamento pelo ente público fere o objetivo do auxílio, que é ofertar verba de natureza indenizatória para os deslocamentos diários dos servidores no trecho residência-trabalho, ainda que interestadual, mas não para custear deslocamentos efetuados para municípios bem distantes do local de trabalho por mera opção do servidor, sobretudo nas hipóteses em que o valor é absurdamente alto, inclusive se comparado à remuneração recebida. 5. Na hipótese dos autos, é possível apurar que a recorrida possui identidade emitida no Distrito Federal (ID 58404802) e indica na sua procuração de que reside em Riacho Fundo II - DF (ID 58404801). Todavia, alega que faz faculdade de medicina em Ciudad del Leste - Paraguai, inclusive juntando documento comprobatório (ID 58404808), de modo que alega estar residindo em Foz do Iguaçu - PR, cidade que faz fronteira com o local onde estuda. 6. Apesar do disposto no artigo 107 da Lei Complementar no 840/2011: "Ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.", constata-se que a cidade de Foz do Iguaçu fica a mais de 1500km do seu local de trabalho (Ceilândia/DF), não sendo razoável impor ao Distrito Federal arcar com as despesas de deslocamento decorrentes da escolha da servidora. Para tanto, observa-se que o salário bruto da parte autora é inferior a R$ 4.000,00, enquanto pretende que o Distrito Federal custeie parte do seu deslocamento até Foz do Iguaçu - PR, mediante pagamentos mensais de R$ 2.006,16. 7. Ocorre que a administração pública é regida por diversos princípios, dentre os quais a eficiência, moralidade, impessoalidade e interesse público, inclusive com a existência de concurso público para provimento dos cargos, de modo a resguardar aqueles princípios. Assim, deve-se visar o objetivo do serviço público (que, no caso, é a disponibilidade de servidores para prestar o serviço público), mas buscando dispor do mínimo de recursos, garantindo a eficiência. Todavia, a parte autora optou por permanecer em cidade bem distante do local de trabalho, que na hipótese dos autos tem o intuito de possibilitar a graduação em medicina em outro país, de modo que afronta os princípios da administração pública a imposição para que o Distrito Federal custeie os seus deslocamentos para faculdade distante do local de trabalho em decorrência de motivos pessoais da servidora. 8. Relembra-se que o servidor público possui salário previsto em lei, com amparo em orçamento previamente estabelecido, sendo que na hipótese dos autos a administração pública previa gastos para arcar com as despesas com o salário bruto da parte autora inferior a R$ 4.000,00, sendo que o pagamento de mais de R$ 2.000,00 a título de auxílio-transporte acarreta significativo incremento nas despesas públicas, o que afronta à eficiência e boa-fé objetiva decorrente exclusivamente da escolha da autora em fazer faculdade em outro país. 9. Portanto, não cabe ao ente público, que desde o concurso público para provimento dos cargos buscou selecionar servidores com intuito de assegurar a moralidade e eficiência, arcar com despesas significativas tão somente por opção do servidor, em afronta aos diversos princípios administrativos elencados. No mesmo sentido: (Acórdão 1858142, 07638073020238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial. 11. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. Defende que lhe é devido o auxílio-transporte, instituído pela LC-DF 840/11 e regulamentado pela Portaria 124/18. Ressalta que a referida Lei não estabelece limitação quanto à distância a ser percorrida, nem determina qual meio de transporte deve ser utilizado, ônibus, metrô ou avião. Acrescenta que o entendimento da 2a Turma Recursal é pacífico no sentido de que, mesmo quando o servidor utilize voo doméstico para seu deslocamento entre o trabalho e a residência, a verba indenizatória é devida (acórdão 1.319.769). Argumenta que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência consolidada do STJ, notadamente, o AgInt no REsp 1.988.208 e REsp 1.995.869 (ids 61083032 e 61083034). Requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma do acórdão reclamado, para que se alinhe ao entendimento do STJ, com a consequente condenação da Administração Pública ao pagamento do auxílio-transporte. 2- Defiro o benefício da gratuidade de justiça, ante a remuneração líquida em jul/24 de R$ 3.277,61 – id 63108841. A reclamação é inadmissível. Conforme o RITJDFT 18, VI, ela visa dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência vinculante do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. Portanto, a alegação de ofensa à lei e à própria jurisprudência (não vinculante) do STJ não autorizam a reclamação. Logo, no caso sub judice, os julgados citados, embora respeitáveis, não são vinculantes e, por isso, não justificam a reclamação. A Câmara de Uniformização não é órgão de revisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo nas estritas e excepcionais hipóteses de divergência com precedentes qualificados, vinculantes, da própria Câmara ou do STJ, o que não é o caso. 3. Posto isso, indefiro a reclamação e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDFT 198, I). Comunique-se à egrégia Turma Recursal. Ressalto que eventual agravo interno ensejará a citação da parte interessada e, eventualmente, a condenação em honorários de sucumbência e multa (CPC 1.021, § 4o). Esta também poderá ter lugar, em tese, no caso de embargos de declaração (CPC 1.026, § 2o). I. Arquivem-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator